Tribunal: TJDFT
Processo: 0008918-80.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-03-22

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008918-80.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 22730398, o SINDIRETA foi intimado acerca dos comprovantes de depósitos colacionados pelo DF (ID: 20899075). No ID: 22975779, o SINDIRETA concordou com valores de depositados (ID: 22701538 - Págs. 1-9), afirmando que quitam os créditos relativos aos requisitórios de ID: 20313035, 20731261, 20731262, 20731263, 20731264, 20731265, 20731266 e 20731267. Pugnou pelo deferimento do pedido de transferência bancária dos créditos. Outrossim, destacou o SINDIRETA que o Distrito Federal não comprovou o depósito do montante relativo ao destaque dos honorários contratuais. Ante o exposto, julgo extinta a obrigação, com fulcro no art. 924, II, do CPC, em relação a ERICA LINHARES SANTOS, EUDERICO HOSANA BATISTA, ESDRAS ALVES ROCHA QUEIROZ, EUDOXIA MARIA MACHADO DA SILVA ANDRADE, EVA PINHEIRO DA COSTA, EURICO SARDINHA DE MORAIS, EUGÊNIO BARBOZA e M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS (honorários sucumbenciais) (ofícios requisitórios de ID: 20313035, 20731261, 20731262, 20731263, 20731264, 20731265, 20731266 e 20731267). Expeçam-se os alvarás de levantamento, conforme requerido no ID: 22975779. Após, intime-se o DF para comprovar o depósito dos honorários contratuais, segundo o patamar de 20%, conforme ID: 12009809 e 18727050. Brasília, 26 de fevereiro de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador